Tribunal: TJES
Processo: 0013224-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013224-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A ADMINISTRACAO PUBLICA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que lhe aplicou a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Constatou-se que o Ministério Público foi intimado, manifestou ciência da decisão condenatória e não interpôs recurso, ocorrendo trânsito em julgado para a acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos previstos em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

4. A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV), regulando-se pela pena aplicada na sentença transitada em julgado para a acusação (CP, art. 110, §1º).

5. Fixadas as penas em 7 (sete) meses de detenção, quanto ao crime do art. 306, da Lei nº 9.503/1997, e em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, quanto ao crime do art. 329, do CP, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, para cada um dos delitos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (30/09/2021) e a publicação da sentença condenatória (29/11/2024), decorreu lapso temporal de 3 anos e 2 meses, superior ao prazo legal de prescrição.

7. Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, extingue-se a punibilidade do agente, restando prejudicada a análise das demais teses do recurso, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 763.414/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, em qualquer fase processual.

2. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos legais, opera-se a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade e prejudicando o recurso defensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61, caput; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0013224-27.2021.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL VIEIRA FALCÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 12690596) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. VI do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
03 (três) anos
, para cada um dos delitos, considerando que foi condenado em
(I)
7 (sete) meses de detenção, quanto ao crime do art. 306, da Lei nº 9.503/1997, e em
(II)
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, quanto ao crime do art. 329, do CP.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV)

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (30/09/2021, fls. 06/06v) e a publicação da sentença condenatória (29/11/2024, ID 12690591), constata-se o transcurso de
3

(t
rês
) anos e 2 (dois) meses,
período este superior aos 03 (três) anos previstos no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE GABRIEL VIEIRA FALCÃO
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. VI, 110, §1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar prejudicado o recurso.

Acompanho o e. relator.

É como voto.